Tribunal: TJPA
Processo: 0129113-54.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0129113-54.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ALCINEIA DE ARAUJO PALHETA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA –
CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EXTEMPORÂNEA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO INSCULPIDO NO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N. 9.656/1998 – CANCELAMENTO INDEVIDO –
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto a estrita observância pela operadora, ora embargante, das exigências do
art. 13, inciso II, da Lei n. 9.656/1998.

2 –
Conforme restou claro na decisão colegiada embargada,
não obstante seja incontroverso o inadimplemento das mensalidades do plano de saúde referentes aos meses de agosto/2015 e setembro/2015, a notificação foi realizada de forma extemporânea.

3 – A notificação que foi postada no dia 13/11/2015 e recebida pela autora/apelada em 17/11/2015, ou seja, 57 (cinquenta e sete) dias após a inadimplemento do mês de setembro de 2015, não atendendo assim o prazo previsto no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/1998.

4 –
Considerando que a aludida questão fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelos embargantes em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido

para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 30 de agosto de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0129113-54.2016.8.14.0301

EMBARGANTE
:
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:
ALCINEIA DE ARAÚJO PALHETA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. JORGE DE MENDONÇA ROCHA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em

face de
ALCINEIA DE ARAÚJO PALHETA
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
9127940
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EXTEMPORÂNEA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO INSCULPIDO NO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.656/1998 – CANCELAMENTO INDEVIDO – NEGATIVA DE COBERTURA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – MUNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS DA PARTE VENCIDA – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a agravante
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

Embargos de Declaração (ID.
10266813
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a estrita observância pela operadora, ora embargante, das exigências do
art. 13, inciso II, da Lei n. 9.656/1998.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
10563776), a embargada aduz inexistir qualquer omissão a apta a ensejar a modificação do julgado.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergastada decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto a estrita observância pela operadora, ora embargante, das exigências do
art. 13, inciso II, da Lei n. 9.656/1998.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação.

Nesse sentido, vejamos trecho da decisão embragada:

“[...]

Como é sabido, a teor do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, a

administradora do plano de saúde pode rescindir unilateralmente o contrato, desde que fique

comprovado que o contratante não pagou a mensalidade por período superior a 60

(sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses. Além disso, é necessário que a administradora do plano de saúde notifique o consumidor dentro do 50º (quinquagésimo)

dia de inadimplência [...].

Desse modo, para o cancelamento do plano de saúde, na hipótese de inadimplemento, a administradora deve observar dois requisitos, quais sejam, o período superior a 60 (sessenta) dias de inadimplência e realização de notificação dentro do 50º (quinquagésimo) dia.

[...]

In casu, consoante destacado pelo juízo primevo, não obstante seja incontroverso o inadimplemento das mensalidades do plano de saúde referentes aos meses de agosto/2015 e setembro/2015, a notificação foi realizada de forma extemporânea.

A notificação na hipótese, foi postada no dia 13/11/2015 e recebida pela autora/apelada em 17/11/2015, ou seja, 57 (cinquenta e sete) dias após a inadimplemento do mês de setembro de 2015, não atendendo assim o prazo previsto no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, razão pela qual não pode ser considerada válida, circunstância que, via de consequência, torna igualmente ilícita a rescisão unilateral do contrato perpetrado pela operadora, ora apelante”.

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada,
não obstante seja incontroverso o inadimplemento das mensalidades do plano de saúde referentes aos meses de agosto/2015 e setembro/2015, a notificação foi realizada de forma extemporânea.

In casu
, a notificação foi postada no dia 13/11/2015 e recebida pela autora/apelada em 17/11/2015, ou seja, 57 (cinquenta e sete) dias após a inadimplemento do mês de setembro de 2015, não atendendo assim o prazo previsto no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/1998.

Desse modo,
evidencia-se que as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/09/2022